Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725502-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704666-16.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 37858948), alega que o Juízo a quo, em decisão anterior, havia fixado os honorários advocatícios da fase de conhecimento, inclusive com a ressalva de que, a tal valor, deveriam ser acrescidos os honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo o recorrente, os agravados não interpuseram qualquer recurso contra essa decisão, estando configurada a preclusão (artigos 505 e 507 do CPC). Afirma que o magistrado de origem, ao excluir os honorários ao fundamento de que não seria possível sua execução em cumprimento individual de sentença coletiva, não observou que ao advogado é facultado escolher onde executar os honorários de sucumbência, se nos próprios autos em que foram fixados ou em processo autônomo. Ressalta ter optado por perseguir tal verba nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, conforme previsão dos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Com tais argumentos, pugna o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de serem fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432, além de ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais contra ele fixados. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 37858950). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, porquanto, na hipótese de provimento do recurso, haverá a fixação dos honorários ora reclamados. Assim, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. Às partes agravadas para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator